Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-64.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-64.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: CLEONILDA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de telefonia em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva, com base no art. 14 do CDC, pela privação do serviço de telefonia móvel por quatro dias consecutivos, rejeitou os laudos técnicos produzidos unilateralmente e confirmou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa. A embargante alega contradição interna no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição interna que justifique sua modificação, notadamente: (i) entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a utilização do critério da ponderação para o arbitramento do quantum indenizatório; (ii) entre a rejeição dos laudos técnicos unilaterais e a afirmação da responsabilidade objetiva; e (iii) quanto à suposta divergência do julgado em relação ao posicionamento majoritário da Câmara em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Eventuais efeitos infringentes somente decorrem do suprimento de vício efetivamente reconhecido na decisão embargada.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna, consistente na incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, e não a eventual divergência entre o julgado e a jurisprudência de outros órgãos ou a posição da própria Câmara em casos análogos.

5. O acórdão embargado é internamente coerente: reconheceu a responsabilidade objetiva da operadora (art. 14 do CDC), afastou os laudos técnicos produzidos sem contraditório e aplicou a categoria do dano in re ipsa para a privação prolongada de serviço essencial de telecomunicações. Tais premissas guardam plena sincronia entre si e com o dispositivo condenatório.

6. O reconhecimento do dano in re ipsa e o arbitramento do quantum por ponderação constituem operações jurídicas distintas e logicamente independentes: a primeira diz respeito à configuração da responsabilidade; a segunda, ao valor compensatório, que deve observar a gravidade da lesão, a duração e suas repercussões na esfera subjetiva da vítima. Não há contradição entre essas operações.

7. A invocação do art. 944 do CC/2002 não socorre a embargante, pois tal dispositivo regula a mensuração da indenização, não afastando a categoria do dano in re ipsa, amplamente reconhecida pela jurisprudência para hipóteses em que a lesão extrapatrimonial decorre da própria natureza do fato ilícito.

8. A insurgência da embargante traduz mera discordância com o resultado do julgamento e com a valoração do conjunto probatório, o que é absolutamente insuficiente para justificar o manejo dos Embargos de Declaração.

9. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que justifica o provimento dos Embargos de Declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não se configurando pela divergência entre o entendimento adotado e a jurisprudência de outros órgãos julgadores. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa pela privação de serviço essencial de telecomunicações e o arbitramento do quantum indenizatório por ponderação das circunstâncias são operações jurídicas logicamente independentes, cuja conjugação não implica contradição interna.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, art. 944; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 12/11/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 805.152/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000365712023808003, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-MG, ED nº 50082293820218130114, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 14/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000935-64.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada CLEONILDA DOS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA